Tribunal: TJBA
Processo: 0501091-17.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501091-17.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: LUCIA GONÇALVES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o feito com fundamento no art. 485,III, do CPC, em razão do abandono da causa por parte do exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal por abandono da causa observou os requisitos legais previstos no art. 485 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução fiscal, embora regida prioritariamente pela Lei nº 6.830/1980, admite aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, conforme art. 1º da referida Lei. 4. A extinção do feito por abandono da causa exige a demonstração da inércia do exequente após intimação pessoal, conforme previsão do art. 485, § 1º, do CPC. 5. Nos autos, o Município apelante foi intimado pessoalmente para impulsionar o feito, mas manteve-se inerte, tendo transcorrido in albis o prazo para manifestação. 6. É possível a extinção da execução fiscal quando configurado o abandono processual, desde que observado o contraditório mediante intimação pessoal da Fazenda Pública. 7. O princípio da legalidade e o interesse público na recuperação de créditos tributários não podem justificar a perpetuação de execuções inertes, especialmente quando demonstrada a negligência do exequente e respeitado o devido processo legal. 8. A Fazenda Pública, na condição de parte processual, sujeita-se às regras de preclusão e aos prazos próprios, conforme entendimento doutrinário consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa é válida quando o exequente, intimado pessoalmente, deixa de impulsionar o feito no prazo legal. 2. A Fazenda Pública, na qualidade de parte, está sujeita à preclusão e aos prazos próprios previstos no CPC. 3. A inércia injustificada do exequente, mesmo em demandas de natureza tributária, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, desde que observado o contraditório. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0501091-17.2018.8.05.0004, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Apelada LUCIA GONÇALVES DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.